Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-59.2008.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002291-59.2008.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), INCOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.979.973/0001-09 (AGRAVANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROTESTO POR EDITAL – FALTA DE PROVA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – ÚNICA TENTATIVA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A
jurisprudência é uníssona no sentido de que o protesto com intimação via edital só é possível quando ficar comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização e intimação pessoal do devedor.

2 – No caso concreto, em que pese à tentativa do Oficial do Cartório em realizar a intimação pessoal do devedor, nota-se que não ficou demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do Apelado, já que houve apenas uma diligência no endereço do Recorrido.

3 - Vale frisar que apesar de não haver determinação legal quanto ao número de diligências que devem ser realizadas até que se conclua sobre a impossibilidade da intimação pessoal, é de se inferir que apenas uma tentativa não é o suficiente para afirmar que o devedor está em local ignorado para justificar a intimação por edital, situação que justifica a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 0002291-59.2008.8.11.0050

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa
Incoagro Armazéns Gerais Ltda.
, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a tentativa frustrada de intimação pessoal do Agravado foi demonstrada nos autos, o que torna válido o protesto por edital.

Afirma que uma tentativa de intimação pessoal do devedor já é suficiente para amparar o protesto por edital, eis que não há regra legal para isso.

Sustenta que a Lei é clara, no sentido de que é possível o protesto por edital, quando ninguém se dispuser a receber a intimação, conforme ocorreu no vertente caso.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 43219997.

É o relatório.

Cuiabá,
26
de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020